Tribunal: TJDFT
Processo: 0718701-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DOCUMENTOS ESSENCIAIS. PROCESSO ELETRÔNICO. DISPENSA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do artigo 1017 do Código de Processo Civil.
3. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e seus incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.
4. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, o saldo existente em fundo de previdência privada complementar possui natureza alimentar, portanto, não pode ser objeto de penhora.
5. O bloqueio de numerário decorrente da penhora direta sobre verba previdenciária atenta contra a disposição legal, no sentido de contemplar a devida proteção às verbas correspondentes às necessidades básicas do devedor.
6. Preliminar rejeitada.
7. Agravo interno prejudicado.
8. Recurso conhecido e desprovido.